Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-62.2020.8.11.0098
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000869-62.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSIMAR DA SILVA - CPF: 601.082.821-04 (APELANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GABRIEL OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE JORGE BRUNO - CPF: 049.911.131-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE JURKEWICZ - CPF: 044.455.901-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - “
NÃO HÁ MARGENS DE DÚVIDAS QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM
”, “
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO PARA ELUCIDAÇÃO DE FATOS
”, O VEÍCULO ESTÁ SENDO DETERIORADO PELA AÇÃO DO TEMPO, FARIA JUS AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MATÉRIA QUE ABRANGE O MÉRITO RECURSAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE LEGÍTIMA – VEÍCULO RELACIONADO AO FATO CRIMINOSO, UTILIZADO PARA PRÁTICA DO TRÁFICO – LEI 11.343/2006, ART. 62 - BEM APREENDIDO QUE AINDA INTERESSAVA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AÇÃO PENAL EM CURSO – AUTORIDADE POLICIAL RESPONSÁVEL PELO “ACAUTELAMENTO” DO VEÍCULO - RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE – CUSTAS JUDICIAIS – ISENÇÃO – ART. 77 DO RITJMT - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação abrange o mérito recursal, razão pela qual não se justifica tratar a tese em questão preliminar.

A persistência de dúvida sobre a propriedade dos bens constritos, sobretudo acerca da condição de terceiro de boa-fé do apelante, denota o interesse na apreensão para a persecução penal, de modo que se mostra pertinente a manutenção da medida.

“
A transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo
” (TJMT, N.U 1017122-31.2020.8.11.0000)

“
A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro
.” (TJMT, AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042).

“
Os incidentes e recursos oriundos da ação penal pública, quer de natureza incondicionada, quer de natureza condicionada à representação, independem de recolhimento de custas iniciais ou preparo, por expressa previsão do art. 77 do RITJMT
” (AP NU 0000379-58.2019.8.11.0109).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000869-62.2020.8.11.0098 -
CLASSE CNJ – 417
- COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

APELANTE(S):

JOSIMAR DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSIMAR DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião, nos autos de incidente de restituição de coisa apreendida (N.U 1000869-62.2020.8.11.0098), que indeferiu a restituição do veículo HONDA/CIVIC LXR, placa QBP-8685, cor prata, ano-modelo 2015/2016 (ID

76649078).

O apelante suscita nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que: 1) “
não há margens de dúvidas quanto à propriedade do bem”
; 2) por ter sido realizada a prova pericial, “
não há que se falar em necessidade da manutenção da apreensão do veículo para elucidação de fatos
”; 3) o veículo está há “
aproximadamente 12(doze) meses apreendido, e com toda a certeza encontra-se deteriorando, o que pode ocasionar dano irreparável”;
4)

faria jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Requer o provimento para que seja restituído o veículo. Subsidiariamente, “
seja o apelante nomeado como depositário fiel, até o julgamento final do processo criminal
” e concedido o benefício da Justiça Gratuita (ID 76649083).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ESPIRIDIÃO pugna pelo desprovimento (ID 76649088).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Restituição de bem apreendido – Preliminar: Pretendida a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Improcedência – Sentença devidamente fundamentada – Inteligência do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República – Livre convencimento motivado do juízo – O julgador não é obrigado a se manifestar, expressamente, acerca de todas as teses trazidas pelas partes. Basta que ele exponha suas razões de decidir – No mérito: Pleito de restituição do bem ou nomeação do apelante como fiel depositário – Parcial provimento - Havendo interesse para o processo, a manutenção da apreensão dos bens é de rigor, nos termos do permissivo legal do art. 118 do CPP – Necessidade de esclarecimentos quanto à utilização do bem em atividade criminosa - Restituição impertinente – Conservação do bem apreendido – Necessidade da nomeação do apelante como fiel depositário, a fim de evitar a sua deterioração a médio e longo prazo – Pedido de concessão da justiça gratuita – Ausência de interesse recursal – Não houve condenação ao pagamento de custas processuais - Pela rejeição da preliminar. No mérito, pelo parcial provimento do apelo, a fim de nomear o apelante como fiel depositário do bem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 80558480).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

O veículo apreendido foi vendido pelo apelante para Gabriel de Oliveira Albuquerque Jorge Bruno, no dia 9.1.2020, com cláusula de “reserva de domínio” até a quitação do débito junto ao Consórcio Nacional Honda (ID 76649066).

Em 24.1.2020, o referido veículo foi apreendido em razão de prisão em flagrante de Gabriel de Oliveira Albuquerque Jorge Bruno por tráfico de drogas (ID 76649063 - PJE nº 1000530-06.2020.8.11.0098).

Ao ser cobrado pelo Consórcio Nacional Honda, em razão do atraso no pagamento das prestações do veículo, o apelante renegociou a dívida do veículo e ajuizou, em 26.6.2020, ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão, ocasião em que foi deferida parcialmente a tutela de urgência, “
mediante caução a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias”,
para que seja efetivada a “
a busca e apreensão do veículo Honda Civic LXR 2.0, cor prata, flex, ano/modelo 2015/2016, placa QBP 8685, chassi 93HFB9640GZ208594, nomeando a parte autora como fiel depositária do bem
” (ID 76649067 - PJE nº 1029091-17.2020.8.11.0041).

Em 5.12.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição do veículo, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Nessa linha, em análise acurada dos autos, pertinente destacar que não é o momento para a restituição do veículo. Por dois motivos, o primeiro é pelo fato de que o veículo já havia sido comprado pelo acusado Gabriel, inclusive com contrato de compra e venda (que foi juntado pela defesa), que se aperfeiçoou por meio da tradição que por óbvio se deu antes da apreensão, já que Gabriel foi preso em posse do veículo. Bem assim, propriedade do veículo em comento está presumida na pessoa do acusado Gabriel, porquanto a propriedade de bens móveis se opera com a tradição, conforme artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. [...]

Nesse toar, a defesa deveria ter comprovado irrefutavelmente que o veículo era do requerente Josimar, ou seja, de modo que não houvesse dúvida sobre a propriedade, tornando-o no caso hipotético, terceiro de boa-fé, contudo, surgiu dúvida contundente quanto ao real proprietário do veículo, o que, acaso deliberado definitivamente pelo juízo cível, só aí poderá ser novamente apreciado nestes autos.

Ainda, o segundo motivo é por ele aparentemente ter sido usada para a prática do crime. Explico.

Bem assim, conforme assinalado pelo parquet, há indícios, retirados pela prova pré-constituída, de que o veículo foi apreendido em posse de Gabriel, e que este estaria o utilizando para o tráfico de entorpecentes.

Nessa linha, ainda que o requerente Josimar alegue que não tinha ciência dos fatos criminosos e postule a restituição do veículo a pretexto de já ter interposto ação cível, neste momento deve prevalecer a cautela de manutenção da apreensão, eis que ante a possibilidade de ter sido utilizada como instrumento do crime, inviável neste momento processual a sua restituição, devendo aguardar a resolução do mérito (sentença) para a correta análise da destinação do bem. Senão vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: [...]

Outrossim, não estando cabalmente comprovado a licitude, a propriedade e o domínio do bem pelo requerente, incabível o deferimento do pedido de restituição do objeto. [...]

Destaque-se que o veículo agora está apreendido por processo criminal, e, inobstante a jurisdição cível, a sua restituição EXIGE a comprovação dos requisitos legais da Legislação Processual Penal.

Nessa linha intelectiva, aliado ao fato de que a instrução processual naqueles autos ainda não se iniciou, ou seja, ainda não houve mudança fática, não há a possibilidade de restituição do veículo neste momento, demonstrando-se devida a manutenção da apreensão até a elucidação dos fatos e comprovação da propriedade, pelo que INDEFIRO o pedido de restituição do veículo HONDA/CIVIC LXR, placa QBP-8685, cor prata, ano-modelo 2015/2016.”
(Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito – ID 76649078).

Na ação penal, foi determinada a notificação dos acusados para apresentar defesa prévia (PJE – nº 1000530-06.2020.8.11.0098).

Pois bem.

O recorrente suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todavia, essa matéria implica em impugnação do mérito, ou seja na pertinência ou não do direito à restituição, razão pela qual não se justifica trata-la como questão preliminar.

Vejamos.

O apelante comprovou ter celebrado contrato de compra e venda de veículo com a pessoa de Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno, no dia 9.1.2020, com cláusula de “reserva de domínio” até a quitação do débito junto ao Consórcio Nacional Honda (ID 76649066), cujo objeto é o veículo Honda/Civic LXR, Cor Prata, Ano 2015, Modelo 2016, Placa QBP8685/MT, Chassi 93HFB9640GZ208594, Renavam 01053622241 (ID 76649066).

Porém, o veículo está relacionado ao fato criminoso, visto que Gabriel Oliveira de Albuquerque Jorge Bruno foi preso em flagrante, junto com Luis Felipe Jurkewicz, após a polícia militar localizar no interior do veículo “
1 (uma) porção grande de Cannabis Sativa L – Maconha (10,12 g), 3 (tres) cigarros de Cannabis Sativa L – Maconha (3,38 g), 1 (um) envelope contendo pastilha colorida (em forma de papel) de LSD - Lisérgida (0,59 g) e 1 (um) pacote em grânulos de MDMA ou ECSTASY (2,64 g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (ID 76649065), embora tenha sido deferida parcialmente a tutela de urgência, pelo Juízo cível, “
mediante caução a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias”,
para que seja efetivada a “
a busca e apreensão do veículo Honda Civic LXR 2.0, cor prata, flex, ano/modelo 2015/2016, placa QBP 8685, chassi 93HFB9640GZ208594, nomeando a parte autora como fiel depositária do bem
” (ID 76649067)

Registre-se, ainda, que não há informação, na aludida ação, de que o apelante ofereceu a caução (PJE nº 1029091-17.2020.8.11.0041).

Ademais, “
a transmissão da propriedade de bem móvel dá-se pela tradição (art. 1.267 do CC), de modo que a transferência junto ao Detran detém caráter meramente administrativo
” (TJMT, N.U 1017122-31.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – 4.2.2021)

Com efeito, “
os veículos, [...] utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob a custódia da autoridade de polícia judiciária, [...] que serão recolhidas na forma da legislação específica
” (Lei 11.343/2006, Art. 62).

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição, antes da prolação de sentença sobre o fato [tráfico de drogas].

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação simultânea da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), exsurgindo impositiva a mantença da apreensão do veículo automotor quando não comprovada a inequívoca propriedade de terceiro.
” (AP N.U. 0021344-64.2019.8.11.0042
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 17.3.2021)

No tocante à nomeação do apelante como depositário fiel, anote-se que foi deferido “
o pedido de acautelamento do veículo Honda Civic LXR, cor prata, Renavam 001053622241, chassi 93HPB9640GZ208594 [...] estando atualmente como responsável o Delegado de Policia Civil Edison Ricardo Pick
” (PJE – nº 1000188-92.2020.8.11.0098).

Nessa ótica, o veículo apreendido “
não pode ser restituído através da nomeação do apelante como depositário fiel, uma vez que compete à autoridade da polícia judiciária a custódia, para a garantia do resultado final do processo
” (TJSC, AP nº 5001953-89.2020.8.24.0026, Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer – 11.2.2021).

Por fim, o apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém, o Juízo singular não condenou o apelante ao pagamento das custas judiciais.

Atente-se que “
os incidentes e recursos oriundos da ação penal pública, quer de natureza incondicionada, quer de natureza condicionada à representação, independem de recolhimento de custas iniciais ou preparo, por expressa previsão do art. 77 do RITJMT
” (AP NU 0000379-58.2019.8.11.0109 - Relator: Juvenal Pereira da Silva - 20.5.2020).

Portanto, não se evidencia interesse recursal nesse ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021